Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-14.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003465-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR FAVERO MOI - CPF: 148.622.129-72 (RECORRENTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), VALQUIRIA PEDROSO MOI - CPF: 347.851.839-34 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CORRIGIDO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
EM PARTE,
S
EM E
FEITOS INFRINGENTES
.

1.
O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058). O
equívoco

na

digitação
do
número
de
resolução

normativa

é
considerado

erro
material,
devendo

ele

ser

corrigido
.

2.
Decla
ratórios

conhecidos
e
acolhidos

em parte,
para
retificar

o
erro
material
, sem efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1003465-14.2023.8.11.0001

Embargante
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Embargados
:
PAULO CESAR FAVERO MOI e VALQUIRIA PEDROSO MOI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 206257179/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 205656655/PJe2).
Sustentou
,
em

resumo
,
a

existência
de
erro
material no
aresto

embargado
, que se embasou em resolução revogada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colend
os
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Erro
material.

O
erro
material
passível
de
correção

ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada
à
"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
pala
vras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
".

Nesse

sentido
:

(...)1. O
erro
material
em

decisão
judicial
passível
de
correção
é,
em

suma
,
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
.
Não

implica

vício
no
conteúdo
do
julgamento
,
em

si
, mas
na
forma de
sua

exteriorização
. (...) (STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MAR
QUES, Data de
Julgamento
: 22/04/2022,
Segunda

Turma
, Data de
Publicação
: 28/04/2022)

Partindo

desta

premissa
e
analisando
o
caso

concreto
, nota-se que
houve

equívoco

na

c
itação
da
resolução

normativa
,
porquanto

foi

indicado o
"
artigo
31 do RGP -
R
egulamento

Geral
de
Portabilidade
, Res. 460/2007/
Anatel
"
quando
,
em

verdade
,
deveria

ser

o
"
artigo
27 da
Resolução

Normativa

Anatel
nº 750/2022
"
, sendo
importante frisar que
ambos têm
exatamente o mesmo teor
.

Por

fim
,
quanto ao
s demais
argumento
s
,
constata
-se que a
parte

embargante

busca

apenas

modificar
o
entendimento

exposto
no
aresto

embargado
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
,
razão

por
que
não

merece

acolhimento
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
dos Embargos
de
Declaração
e, com
fulcro
no
artigo
48 da Lei 9.099/95,

acolho-os

em

parte

tão

somente

para
retificar

o
tópico
"
5.
Responsabilidade
civil
" da
súmula
de
julgamento
, que
passa
a
ter
a
seguinte

redação
:

"
5.
Responsabilidade
civil.

Nas

relações
de
consumo
, o

fornecedor
de
produtos
e
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
,
podendo

ela

ser

excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiros
.
Tratando
-se de
portabilidade
de
linha

telefônica
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envol
vidos
,
pois

tanto
a
concessionária

doadora

quanto
a
concessionária

receptora

são

responsáveis

pelo

sucesso
da
portabilidade
(
artigo
27 da
Resolução

Normativa

Anatel
nº 750/2022
).
"

No mais,
mantém-se
inalterado o acórdão embargado.

Ressalto que foi desnecessário

ouvir
a
parte

contrária
,
tendo

em
vista
que
o simples
erro
material
ora

corrigido

em nada altera o teor do julgado e nem

tampouco

traz

prejuízo
a
qualquer
das
partes
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, dat
a
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024